Tribunal: CARF
Processo: 10865.002309/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002309/2008-83
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.918 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA CONCEICAO APPARECIDA CAETANO BUENO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 02. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar
de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de
alçada então vigente. Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no
103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 02/2023 que alterou o
valor para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002309/2008-83
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002309/2008-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Ofício interposto em face de Acórdão no 16-44.537 (e-fls.
568/573) da 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
– SP (DRJ/SP1) que julgou improcedente a impugnação, contra Auto de Infração (e-fls. 4/13), no
valor de R$ 2.008.260,94, acrescido de multa de ofício de R$ 1.506.195,69, além de juros de
mora calculados até 30/06/2008, referente ao Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF), ano-
calendário 2004, 2005 e 2006, por Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários com Origem não comprovada (75%). O lançamento foi cientificado em 22/07/2008 (e-
fl. 512). O Termo de Verificação de Infração consta das e-fls. 14/140.
Na impugnação (e-fls.513/515 ), em síntese, se alegou:
- Que, para o arbitramento com base em depósitos bancários, nos
termos do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, seria imprescindível a
comprovação da utilização dos valores depositados como renda
consumida, evidenciando, assim, sinais exteriores de riqueza, de modo
a ficar comprovado o nexo causal entre o depósito e o fato que
represente a omissão de rendimentos.
-Observa que a fiscalização não requisitou informações a órgãos como
o Detran ou a cartórios de registros de imóveis com vistas a verificar
qualquer aquisição de bens pela impugnante.
-Entende que a entrega da declaração anual de isento demonstraria que
a contribuinte não possui renda nem qualquer bem ou direito que
justifique a presunção de omissão de rendimentos.
-Aponta a existência de erro na identificação do sujeito passivo, uma
vez que as suas contas bancárias teriam sido utilizadas para
movimentação de diversos pequenos comerciantes autônomos e os
valores que nelas transitaram não teriam gerado qualquer benefício ou
vantagem para a titular.
-Em 19 de agosto de 2008, a contribuinte apresentou a impugnação
complementar de e-fls. 534/536, onde relaciona diversos valores que
teriam sido considerados em duplicidade no lançamento, por se
referirem a movimentações entre contas de mesma titularidade (conta
poupança e conta corrente), como comprovariam os extratos bancários
de e-fls. 537/566.

A seguir, transcrevo ementa do Acórdão no 16-44.537(e-fls: 514/527):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002309/2008-83

Ano-calendário:2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42
DA LEI No 9.430/1.996. PRESSUPOSTOS DE APLICABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS,
ACOMPANHADA DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DESSES
CRÉDITOS.
A aplicabilidade de uma presunção legal está adstrita à observação, pela
Autoridade Fiscal, de todos os pressupostos previstos na lei. Isto se
traduz na necessidade de comprovação de todos os fatos base e de
observação de todas as formalidades indicados pela norma como
requisitos necessários para conclusão da ocorrência do fato presumido.
Na presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, prevista no artigo 42 da Lei no
9.430/1996, é imprescindível a prévia intimação do contribuinte para
comprovação da origem dos recursos, acompanhada de planilha
identificando, de forma individualizada, os créditos cuja origem deve
ser comprovada. Não supre essa necessidade a intimação genérica, no
início da ação fiscal, para apresentação de extratos e comprovação da
origem dos créditos bancários, porquanto ausente a prévia análise
individualizada dos créditos determinada pela norma. Ausente um
desses pressupostos, a presunção se afasta da legalidade, não podendo
prosperar o lançamento dela decorrente.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O acórdão foi cientificado através do edital no 011/2013 (e-fls: 577).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.

RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade

Na época da interposição do recurso vigia a Portaria MF no 63/2017, que
estabelecia o valor de alçada em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Entretanto, em 18 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF no 02, de 17 de
janeiro de 2023, que alterou o valor limite para interposição de Recurso de Ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), vejamos trecho pertinente:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002309/2008-83

“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
(...)”
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
“Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se
o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício.
No presente caso, o montante de crédito tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada, vigente na data do presente julgamento.

Sendo assim não conheço do recurso de ofício.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício, em face de o
montante de crédito tributário exonerado situar-se abaixo do limite de alçada vigente.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 583
DF CARF MF
Original